Tribunal: STF
Processo: RE 91983
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-11
Data de publicação: 1980-03-11

Ementa:
- Recurso extraordinário. Alçada. Valor da causa. Desapropriação indireta. Juros compensatórios (fixação). - Incidência do art. 308, VIII, do RISTF, eis que não arguídas as exceções do caput do artigo que possibilitariam a interposição do recurso extraordinário. - Recurso extraordinário não conhecido.